Tribunal: TJMT
Processo: 1014034-82.2020.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014034-82.2020.8.11.0000
Classe:

CONFLITO DE COMPETÊNCIA (221)
Assunto:

[PASEP, Indenização por Dano Material, Competência]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[JUÍZO DA 4ª VARA DE DIREITO BANCÁRIA DA CAPITAL (SUSCITANTE), JUIZ DE DIREITO DA 9ª VARA CÍVEL DA COMARCA DA CAPITAL (SUSCITADO), JUÍZO DA 9ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ (SUSCITADO), WALDEMIR RODRIGUES - CPF: 098.114.781-04 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE PETAN TOLEDO PIZZA - CPF: 106.709.201-34 (ADVOGADO), ILDEVAN PIETRO GOMES LUZARDO PIZZA - CPF: 738.440.201-87 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), JUÍZO DA 4ª VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DA COMARCA DE CUIABÁ (SUSCITANTE), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, JULGOU PROCEDENTE O CONFLITO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, EM DISSONÂNCIA, COM O PARECER MINISTERIAL.

E M E N T A

CONFLITO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS DECORRENTE DE CORREÇÃO DO VALOR DEPOSITADO DO FUNDO PIS/PASEP. ATUALIZAÇÃO DO VALOR QUE COMPETE AO CONSELHO DIRETOR DO FUNDO PIS/PASE E NÃO A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. O ARTIGO 4°, INCISO II, ALÍNEA “B” DO DECRETO 9.978/2019. NÃO INCIDÊNCIA DO ARTIGO 1º, INCISO I DO PROVIMENTO 004/2008/CM. COMPETÊNCIA DA VARA CÍVEL. CONFLITO PROCEDENTE.

1. O artigo 4°, inciso II, alínea “b” do Decreto 9.978/2019 dispõe que a competência para a recomposição dos valores depositados pelos participantes do fundo do PASEP é do Conselho Direito do Fundo PIS-PASEP e não da instituição bancária.

2. O artigo 1º, inciso I, do Provimento n. 004/2008/CM, disciplina que compete às varas especializadas de direito bancário processar e julgar os feitos relativos a causas decorrentes de operações realizadas por Instituições financeiras subordinadas à fiscalização do Banco Central.

3. Neste conflito, prevalece a tese de que a competência é da vara cível, pois a causa não é decorrente de operações realizadas por Instituições financeiras, mas sim de operação realizada pelo Conselho Diretor do Fundo PIS-PASEP (Art. 4º, II, ‘b’ do Decreto 9.978/2019).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Conflito Negativo de Competência, suscitado pelo,
Juízo da 4ª Vara Especializada de Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT
em desfavor do
Juízo da 9ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT
, em sede da ação de reparação de danos materiais nº 1009428-82.2020.8.11.0041.

O juízo suscitado encaminhou os autos ao juízo suscitante argumentando que “o litígio versa sobre
rendimentos bancários e operações que não foram realizadas por uma instituição financeira depositária
, restando evidenciado que seu objeto é exclusivamente procedimentos financeiros, que deveriam/poderiam ter sido realizados ou foram realizados erroneamente. ” (Id. 48638496, pág. 12)

Por sua vez, o juízo suscitante afirma que a demanda não atende às especificações de competência da vara especializada de direito bancário, pois trata-se “tão somente de responsabilidade civil, pretendendo o requere a correção/atualização do PASEP não havendo qualquer discussões [sic.] acerca dos contratos firmados de natureza bancária/financeira. ”

(Id. 48638493, pág. 1)

Requer seja definido qual o Juízo competente para processar e julgar a lide.

A Procuradoria-Geral de Justiça em manifestação subscrita pelo Procurador de Justiça, Dr. Marcelo Ferra de Carvalho, manifesta-se pelo desacolhimento do Conflito Negativo de Competência, confirmando a competência do Juízo da 4ª Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá/MT. (Id.
52607995)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A controvérsia deste feito consiste na verificação da competência para processar e julgar a
ação de reparação de danos materiais nº 1009428-82.2020.8.11.0041, movida por Waldemir Rodrigues em desfavor de Banco do Brasil S.A.

O juízo suscitante afirma que
a demanda não atende às especificações de competência da vara especializada de direito bancário, pois trata-se “tão somente de responsabilidade civil, pretendendo o requere a correção/atualização do PASEP não havendo qualquer discussões [sic.] acerca dos contratos firmados de natureza bancária/financeira. ”

(Id. 48638493, pág. 1)

Assevera que, conforme determinado no §2º do art. 1º do provimento n° 004/2008/CM, excluem-se da competência das varas especializadas em direito bancário as ações de natureza eminentemente civil, sem discussão atinente à matéria afetada às varas especializadas de direito bancário.

De outro norte, o juízo suscitado argumenta que “o litígio versa sobre
rendimentos bancários e operações que não foram realizadas por uma instituição financeira depositária
, restando evidenciado que seu objeto é exclusivamente procedimentos financeiros, que deveriam/poderiam ter sido realizados ou foram realizados erroneamente.” (Id. 48638496, pág. 12)

Pois bem.

Impende destacar que se aplica à questão o provimento 004/2008/CM, porquanto o seu fim é a atribuição de nova competência e denominação às Varas Judiciais da Comarca de Cuiabá/MT.

Extrai-se dos autos que
Waldemir Rodrigues ajuizou
a
ação de reparação de danos materiais nº 1009428-82.2020.8.11.0041, em desfavor de Banco do Brasil S.A., aduzindo que ao verificar o valor dos depósitos relativos ao PASEP, constatou que o valor acumulado não poderia corresponder aos ganhos e correção monetária ocorridos ao longo dos vários anos durante os quais a instituição requerida os administrou, de forma que “os valores depositados por força dos programas PIS/PASEP foram mal administrados e mal geridos pelo Banco do Brasil, ora Réu, responsável pela gestão/administração do programa.” (Id. 48638494, pág. 5).

A bem da verdade a matéria de fundo da demanda cinge-se a recomposição dos valores depositados.

Nesse aspecto, o artigo 4°, inciso II, alínea “b” do Decreto 9.978/2019 dispõe que a competência para a recomposição dos valores depositados pelos participantes do fundo do PASEP é do Conselho Direito do Fundo PIS-PASEP e não da instituição bancária. Confira-se:

“Art. 4º

Compete ao Conselho Diretor do Fundo PIS-PASEP
:

I - aprovar o plano de contas do Fundo;

II - ao término de cada exercício financeiro:

a) constituir as provisões e as reservas indispensáveis e distribuir excedentes de reserva aos cotistas, se houver;

b)
calcular a atualização monetária do saldo credor das contas individuais dos participantes;

c) calcular a incidência de juros sobre o saldo credor atualizado das contas individuais dos participantes; e

d) levantar o montante das despesas de administração, apurar e atribuir aos participantes o resultado líquido adicional das operações realizadas;

[...]”

Nessa linha, a princípio, sequer haveria legitimidade passiva de uma instituição financeira para discutir a questão relativa a correção do saldo do PASEP, contudo tal questão deve ser analisada pelo juízo de primeira instância, eis que não houve esgotamento da sua atividade jurisdicional.

A este respeito, a súmula 77 do STJ dispõe que “A Caixa Econômica Federal é parte ilegítima para figurar no pólo passivo das ações relativas às contribuições para o Fundo do
PIS
/PASEP. ”, de forma que aplica-se por analogia, a referida súmula, também, ao Banco do Brasil.

E, nesse sentido, o artigo 1º, inciso I, do Provimento n. 004/2008/CM, disciplina que:
“I - as Varas Cíveis 4ª, 8ª, 15ª e 16ª, passam a ser denominadas, respectivamente, 1ª, 2ª, 3ª e 4ª Varas Especializadas em Direito Bancário, ficando com competência exclusiva para processar e julgar os feitos relativos
a causas decorrentes de operações realizadas por
Instituições financeiras

subordinadas à fiscalização do Banco Central, independentemente do polo processual que ocupem, inclusive na condição de litisconsortes.”

Portanto, prevalece a tese de que a competência é da vara cível, pois a
causa não é decorrente de operações realizadas por Instituições financeiras,
mas sim de operação realizada pelo
Conselho Diretor do Fundo PIS-PASEP
(Art. 4º, II, ‘b’ do Decreto 9.978/2019)
.

Frise-se, o próprio argumento utilizado pelo juízo suscitado, qual seja: de que as operações
não foram realizadas por uma instituição financeira, é o que atrai a sua competência.

Com essas considerações, em dissonância com o parecer ministerial,
JULGO PROCEDENTE
o conflito de competência, declarando competente o Juízo suscitado
da 9ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/10/2020